Tribunal: STF
Processo: Rcl 89590
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Leda Maria Sales Nogueira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos de ação de cobrança (Processo n. 3000468-32.2023.8.06.0108), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), do RE 765.320 (Tema 916/RG) e, ainda, do RE 1.410.677/MG.

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte nos autos do RE 1.410.677/MG, trata-se de recurso que não foi submetido à sistemática da repercussão geral e cuja decisão, portanto, não dispõe de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação.

Além disso, a reclamante não integrou a relação jurídico-processual que ensejou a interposição do recurso extraordinário apontado como paradigma, motivo pelo qual não é parte interessada para alegar suposto descumprimento de decisão proferida em processo de índole subjetiva, cujos efeitos se limitam à esfera jurídica dos litigantes envolvidos.

Por outro lado, relativamente à alegada ofensa ao entendimento sedimentado no RE 1.066.677 (Tema 551/RG), bem como no RE 765.320 (Tema 916/RG), o pedido se revela descabido por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe 25/10/2016).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, pois o ato reclamado se trata de decisão monocrática prolatada pela Vice-Presidência do TJ/CE, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral. Ou seja, a controvérsia ainda não foi submetida ao órgão colegiado em sede de agravo interno.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente